Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006465-93.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE
PACIENTE(S): THIAGO WILLAMIS DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO WILLAMIS DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de execução penal (SEEU 2000077-89.2021.8.11.0055), por não ter analisado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenação por roubo majorado [pelo concurso de pessoas] – art. 157, § 2o, II, CP - (www.seeu.pje.jus.br).
O impetrante sustenta excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime, visto que o paciente “já cumpriu de longe o tempo mínimo que corresponde a (1/6) da pena, ou seja (0a8m29d)” (ID 75399457).
Requer a concessão da ordem para que seja deferida a progressão para o regime semiaberto. Subsidiariamente, “colocar o paciente em liberdade até que seja realizada a Detração Penal e consequentemente a Progressão de Regime” (ID 83796986), com documentos (ID 83796998).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO